Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736222-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30647887), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n. 0010996-75.2016.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado. A Agravante, ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, requer que: (i) seja deferido o efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, sobrestando o feito principal até decisão final transitada em julgado; (ii) no mérito, seja o presente agravo provido para reformar a r. Decisão interlocutória, para determinar que a parte agravada retire a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC prevista no art. 2o da LC 435/2001 vigente à época da cobrança dos tributos executados, e alterada posteriormente pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, com a consequente extinção da execução fiscal ante a falta de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA executada; (iii) que seja reformada a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, quanto ao não conhecimento da matéria de ordem pública relativa as multas moratórias de caráter confiscatório; (iv) seja ficado ônus sucumbencial sobre o valor da causa atualizada em caso de extinção da execução fiscal ou sobre o proveito econômico em caso de reconhecimento do excesso na cobrança executada, conforme o previsto no art. 85, §§ 3o e 5o do CPC. Intimei a parte Agravante através de Despacho 30692981, para: (i) esclarecer em que termos fora realizado o parcelamento da dívida, com a consequente juntada do termo de adesão ao parcelamento, bem como se houve descontos relativos à dívida; (ii) indicar o interesse processual no prosseguimento do feito, vez que o Juízo de origem suspendeu o processo pelo prazo de 12 (doze) meses, diante da inexigibilidade do débito exequendo. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 29 de novembro de 2021 (ID 31103828). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 15:22:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador